Tribunal: STF
Processo: AI 635984
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ENVIADA POR FAX. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 288 DA SÚMULA/STF E ART. 544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 


Agravo regimental a que se nega provimento.